Tribunal: CARF
Processo: 11634.720857/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720857/2011-71
RESOLUÇÃO
3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
2
Tratam-se os presentes autos da análise da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social — Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração
Social — PIS (regime da não cumulatividade) devidos, referentes ao período de
janeiro de 2008 a dezembro de 2009 , cujas alterações efetuadas pela autoridade
fiscal na apuração do período citado gerou a necessidade de constituição de
crédito tributário no período de 01/09/2008 a 30/11/2008 e 28/02/2009 a
31/12/2009 conforme Autos de Infração (fls. 1.134 a 1.150) lavrados por falta /
insuficiência de recolhimento das citadas contribuições:

Os cálculos (bases de cálculos dos créditos e dos débitos) que a autoridade fiscal
entende serem os corretos na apuração das contribuições em discussão, do
período de 01/2008 a 12/2009, estão identificados nas planilhas de fls. 112 a 115,
sendo que nos quadros de nos 1 encontram-se a nova apuração das bases de
cálculos dos créditos dos PIS ou da Cofins e nos quadros de nos 2 a nova apuração
das bases de cálculos dos débitos, bem como o confronto entre as duas bases de
cálculos citadas (créditos e débitos) e seu resultado por período de apuração
(mês) e porventura os saldos apurados, constantes da linhas denominadas de "PIS
a pagar", "Cofins a pagar" e "Saldo crédito mercado interno".
As irregularidades na apuração dos débitos e dos créditos estão descritas no
"Termo de Verificação e encerramento parcial de ação Fiscal - PIS e Cofins não
cumulativos" (TVF). As correções de ofício efetuadas pela autoridade fiscal se
deram tanto na base de cálculo dos débitos quanto dos créditos de todo o
período, e em resumo:
1) exclusão da base de cálculo dos débitos de remessas de mercadorias
enviadas em consignação, ou a devolução simbólica de mercadorias
recebidas em consignação;
2) exclusão da base de cálculo dos débitos de saídas de mercadorias
descrita como demais receitas (que não se enquadrem nos códigos de
CFOPs nos 5101-5102 5118-5122-6101-6102-6107-6108-6118 e 6122);
3) exclusão da base de cálculo dos créditos calculados sobre remessas de
mercadorias recebidas em consignação, ou a devolução simbólica de
mercadorias enviadas em consignação;
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
3
4) exclusão da base de cálculo dos créditos calculados sobre os códigos de
CFOPs de nos 1949 e 2949, que tratam de outras entradas ou prestação de
serviço não especificadas;
5) exclusão da base de cálculo dos créditos sobre bens do imobilizado
(valor de aquisição em parcelas 48/24 meses) adquiridos do exterior,
referente às DIs de 2006 e 2007 (outros créditos a descontar);
6) correção da base de cálculo de valores dos créditos sobre bens do
imobilizado (valor de aquisição) CFOPs de nos 1551-2551-3551 nos meses
de janeiro, fevereiro e junho de 2008;
Ao final a autoridade fiscal elaborou as planilhas citadas que contém os códigos
de CFOPs tanto que compõem às bases de cálculos dos créditos quanto das bases
de cálculos dos débitos, que entendeu serem geradores de débitos e de créditos
para fins de apuração das contribuições em discussão.
No TVF, constou o seguinte, parcialmente , com grifos e destaques meus:
Em 10/05/2011, a empresa foi cientificada do início da ação fiscal conforme
Termo de Início de Ação Fiscal de 09/05/2011. No referido ato, foi intimada
a apresentar: cópia dos atos constitutivos e alterações posteriores (últimos
cinco anos); livros diário e razão dos anos-calendário de 2008 e 2009; livro
registro de entradas e registro de saídas dos anos-calendário de 2008 e
2009; livros de apuração do lucro real dos anos-calendário de 2008 e 2009;
extratos bancários de todas as contas movimentadas no período de
01/01/2008 a 31/12/2009; arquivos digitais relacionados nos itens 4.1.1,
4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 e 4.9.5 do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, de 23 de outubro de 2001 ,
bem,como informar qual a natureza da industrialização efetuada pela
empresa, quais as matérias primas, materiais de embalagem e produtos
intermediários utilizados. [...]
Tendo em vista que, após verificação junto aos DACON dos anos-calendário
de 2008 e 2009, surgiram alguns questionamentos quanto aos créditos
aproveitados no período em 09/12/2011, a empresa apresentou memória
de cálculo do PIS e da COFINS do referido período. [...]
Apresentados os demonstrativos, (efetuados a partir dos livros de saídas
de mercadorias da matriz e das filiais), foram constatados valores que
pela natureza do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP, não
autorizam o aproveitamento de crédito das contribuições ao PIS e à Cofins
não cumulativos, tais como;
1.917/2.917 - Entrada de mercadoria recebida em consignação
mercantil ou industrial;
1.949/2.949 -Outra entrada de mercadoria ou prestação de
serviço não especificada.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
4
Conforme disposições contidas na legislação (Instrução Normativa SRF n°
247, de 21/11/2002, art. 66, com as alterações introduzidas pela Instrução
Normativa SRF n° 358, de 09/09/2003 e 404, de 12/03/2004, art. 8o), o
conceito de insumo vincula-se intrinsecamente ao serviço aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto: [...]
Em relação à base de cálculo das contribuições também foram
constatadas inconsistências entre a apuração feita pela empresa e a
previsão contida na legislação (artigo 1o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003) abaixo reproduzida:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
1 faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as
receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à
alíquota zero ; [...]
V - referentes- a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas , o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita.
VI - não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado .
(Incluído pela Lei n°10.684, de 30.5.2003).
Diante de todo o exposto, efetuamos a apuração dos valores do PIS e da
COFINS não cumulativos nos anos-calendário de 2008 e 2009 (planilhas
anexas), onde foram considerados apenas os créditos e bases de cálculos
previstos na legislação já mencionada, em vigor na época dos fatos
geradores. [...]
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
5
Além das irregularidades anteriormente apontadas, foi constatado ainda o
aproveitamento indevido de créditos informados na linha 14 das fichas 06B
e 16B (Outros Créditos a Descontar), que são utilizadas para informar
valores oriundos de importações.
A Lei n° 10.865/2004 determina em seu artigo 15 (com as alterações
posteriores) as hipóteses de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
incidentes na importação, conforme transcrito abaixo: [...]
Por sua vez. as instruções de preenchimento do demonstrativo de apuração
das contribuições sociais - DACON, traz a seguinte orientação em relação ao
tipo de crédito a informar na linha - Outros Créditos a Descontar: [...]
As linhas anteriores, ao qual se refere a instrução acima, são as linhas nas
quais os contribuintes devem informar, os valores relativos aos itens que
estão descritos no artigo 15 da Lei n° 10.865/2004, tais como bens para
revenda, bens e serviços utilizados como insumos, energia elétrica,
devoluções de vendas.
Essa linha, portanto, é para ser utilizada de forma esporádica para informar
valores residuais aos quais o contribuinte tenha o direito de se creditar da
contribuição e, no entanto, não foram expressamente relacionados na ficha.
Ocorre que a empresa registrou valores na referida linha, no período de
janeiro a junho, agosto a dezembro do ano-calendário de 2008 e janeiro do
ano calendário de 2009, sob a justificativa de serem relativas às
contribuições de bens do ativo imobilizado incidentes sobre aquisições do
exterior.
A previsão contida na legislação para aproveitamento de créditos sobre
bens do ativo imobilizado contempla o aproveitamento de créditos sobre os
encargos de depreciação ou sobre o custo conforme o período de aquisição.
O custo de aquisição do ativo imobilizado compreende (NBCT 19.1 aprovada
pela Resolução CFC 1.025/2005) o preço de compra, inclusive os impostos
de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra.
Todavia, em relação às contribuições ao PIS e Cofins não cumulativos o
valor que é passível de aproveitamento de crédito abrange além do custo de
aquisição, também o valor das contribuições pagas na importação.
Desta forma a empresa deveria aproveitar o respectivo crédito nas linhas
correspondentes (06 e 07) das fichas 06B e 16B do Dacon, nas quais, nos
meses de fevereiro a maio/2008 e agosto/2008 a janeiro/2009 não foi
prestada nenhuma informação relativa ao ativo imobilizado, com exceção
dos meses de janeiro e julho/2008, onde foram informados valores na linha
07.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
6
Assim, os valores informados nas linhas 14/15 das fichas 06B e 16B do
DACON não são passíveis de crédito, tendo em vista que não se referem a
custo de aquisição de ativo imobilizado.1
[...] As diferenças apuradas após aproveitamento dos saldos credores serão
cobradas de ofício, neste ato, observando que no mês de dezembro de 2009
não restaram saldos credores para serem aproveitados pela empresa a
partir de janeiro do ano-calendário de 2010.
A empresa deverá retificar os Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON a partir de janeiro do ano-calendário de
2010, cujos valores serão apurados levando-se em consideração a
inexistência de saldo credor em 31/12/2009.
O sujeito passivo foi cientificado de forma pessoal (fls. 1.133, 1.140 e 1.148) em
15/12/2011 dos Autos de Infração e anexos e apresentou em 16/01/2012 sua
impugnação (fls. 1.153 a 1.172), acompanhada dos demais documentos (fls. 1.173
a 2.382).
Em sua impugnação (parcialmente transcrita abaixo) alega que (grifos e destaques
meus):
[...] 1.3 - Devidamente intimada das autuações em tela no dia 15 de
dezembro de 2011, por não se conformar com o desfecho do procedimento
fiscalizatório, apresenta a ora Impugnante a presente defesa contra a
integralidade dos Autos de Infração, cujas razões vertidas nos tópicos
seguintes bem provarão a sua insubsistência.
2.0- DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA
DE INFRAÇÃO
2.1 - A lavratura dos Autos de Infração ora impugnados teve por
fundamento o suposto aproveitamento indevido de créditos de PIS e de
Cofins não cumulativos nos anos calendário de 2008 e 2009.
2.2 - Entretanto, não houve irregularidades nos procedimentos adotados
pela Impugnante, por outro lado houve erro no lançamento fiscal, conforme
será demonstrado a seguir em cada um dos apontamentos efetuados pela
fiscalização.
Apontamento Fiscal DRJ/RPO Fls. 7 > CFOP - 1.917/2.917 - Entrada de
mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial [...] 2.4 - Com
relação a essa modalidade de operação de consignação industrial a
Impugnante atua tanto recebendo mercadorias em consignação, quanto
enviando aos seus clientes mercadorias no mesmo regime: [...] 2.5 - A
legislação que regulamenta o regime de tributação do Pis e da Cofins não
define tratamento diferenciado para as operações de consignação.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
7
Portanto, sendo essa apenas uma modalidade diferenciada de venda,
aplicam se às disposições comuns à venda direta, ou seja, a tributação
ocorre no momento do envio das mercadorias consignadas.
2.6 - Sendo assim, o direito creditório do consignatário se concretiza no
recebimento da mercadoria consignada.
2.7 - E é esse o procedimento adotado pela Impugnante, ou seja, oferece à
tributação as mercadorias remetidas em consignação e se credita no
momento em que recebe mercadorias consignadas.
2.8 - Portanto, não há qualquer irregularidade nos valores lançados nos
campos 1.917 e 2.917 - Entrada de mercadoria recebida em consignação
mercantil ou industrial.
2.9 - Por outro lado, há que se demonstrar que houve equívoco na apuração
efetuada pela Autoridade Fiscal no que se refere ao envio e recebimento de
mercadorias em consignação.
2.10 - Como dito não há o aproveitamento de crédito de PIS e da COFINS por
parte da empresa sobre o valor total correspondente aos CFOPs 1.101 e
2.101, mas tão somente sobre os valores constantes no Livro de Registro de
Entradas registrados na coluna "Base de Cálculo", haja vista que parte desse
valor já foi creditado pelo CFOP 1.917 e 2.917, conforme comprovam as
cópias anexas (Doc. 02).
2.11 - Isso porque, no campo "base de cálculo" já estão deduzidos os valores
das operações com os CFOPs 1.917 e 2.917, cujos créditos são tomados pela
empresa e não considerados pela fiscalização. Da mesma forma a
fiscalização não considerou os créditos da totalidade das operações dos
CFOPs 1.101 e 2.101, mas tão somente o valor constante da base de cálculo,
que como dito já está líquido das operações dos CFOPs 1.917 e 2.917.
Assim, já que não foram considerados os valores dos CFOPs 1.917 e 2.917, o
correto é utilizar os valores constantes no campo "valor contábil", o qual
contempla o valor total das operações de faturamento das mercadorias
recebidas em consignação utilizadas como insumos.
2.12 - Veja-se no quadro demonstrativo abaixo a diferença a menor
considerada pela fiscalização na base de cálculo dos créditos de R$
5.406.225,77:

Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
8
2.13 - Por outro lado, conforme mencionado, a Impugnante tributa as
remessas para consignação no momento do envio das mercadorias, pelo
CFOP 5.917, conforme consta do campo "Demais Receitas" do DACON, o
que não foi considerado pela fiscalização2. No quadro abaixo estão
demonstrados os valores das Receitas não contemplados na planilha da
fiscalização: [...]
2.14 - A seguir demonstram-se os valores creditados3 pelo CFOP 1.917 os
quais correspondem às devoluções das mercadorias remetidas em
consignação pelo CFOP 5.917 (quadro acima): [...]
2.15 - Veja-se que os valores são quase equivalentes, sendo a pequena
diferença oriunda de remessas e retornos em períodos mensais diferentes, o
que comprova que não se trata de crédito indevido. Posteriormente ocorre o
débito pela emissão da Nota Fiscal de venda ao cliente.
2.16 - Assim, não tendo sido considerados os valores acima, se evidencia o
erro material efetuado no levantamento fiscal, o que implica na nulidade do
presente Auto de Infração.
2.17 - Por fim, há que se reconhecer que houve erro por parte da
Impugnante na apuração do PIS e da COFINS, no que se refere aos créditos
decorrentes do faturamento das mercadorias recebidas e devolvidas em
consignação no período de janeiro a setembro de 2008.
2.18 - Ou seja, a empresa se creditou no recebimento da mercadoria
consignada pelo CFOP 2.917, se debitou na devolução pelo CFOP 6.919,
conforme quadro abaixo:

2.19 - Entretanto, não se creditou no recebimento da Nota Fiscal de
faturamento CFOP 2.101. Os valores estão demonstrados no quadro
abaixo:
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
9

2.20 - Isto posto, esses créditos, que não haviam sido considerados pela
Impugnante e tampouco pela Auditora Fiscal, foram incluídos na nova
planilha de apuração elaborada pela Impugnante que segue anexa (Doc.
05).
Apontamento Fiscal CFOPs - 1.949/2.949 - Outras entradas de mercadoria
ou prestação de serviço não especificadas
2.21 - Os lançamentos constantes da referida classificação fiscal decorrem
da aquisição de serviços tanto para o processo produtivo, quanto para a
manutenção das atividades administrativas.
2.22 - Nesse sentido, cumpre tecer algumas considerações a respeito do
regime da não-cumulatividade, para fins de demonstrar que a tributação do
valor integral da receita operacional pelo PIS e pela COFINS confere ao
contribuinte o direito ao aproveitamento de todos os créditos necessários
ao desempenho das suas atividades e não somente àqueles consumidos no
processo produtivo. [...]
2.25 - Não há na Constituição Federal autorização para o legislador
ordinário restringir as deduções das receitas (créditos incidentes sobre
custos e despesas).
Assim, tudo o que entra na empresa (imputs) deve ser objeto de abatimento
das bases de cálculos do PIS e da COFINS não-cumulativos, sob pena de
afronta ao parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal.
2.26 - Contudo, a Receita Federal do Brasil, na sua ânsia arrecadatória,
limita a utilização dos créditos pelas pessoas jurídicas, desta feita toma
emprestado o conceito de insumos utilizados pela legislação do IPI,
conforme se pode verificar no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF
n° 247/2002, que determina:
2.27 - Ora, o conceito utilizado pela Receita Federal do Brasil, que teve
origem no conceito de insumo utilizado pelas legislações do IPI e do ICMS,
nada tem em comum, como visto, com o regime do PIS e da COFINS não-
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
10
cumulativos. É equivocada a interpretação da Receita Federal do Brasil,
uma vez que não há qualquer menção nas referidas leis e na Constituição
Federal sobre a adoção de critérios existentes na lei de regência do IPI. [...]
2.28 - Dessa forma, constituem-se insumos para a produção de bens ou
serviços não apenas as matérias primas, os produtos intermediários, os
materiais de embalagem e outros bens que sofram alteração (conceito da
legislação do IPI), mas todos os custos diretos e indiretos de produção e
também todas as despesas operacionais que, obviamente contribuem para
a produção desses mesmos bens e serviços. Veja-se que sem todos estes
inputs, não haveria a produção de bens e serviços.
2.29 - Assim, independentemente da forma que se analise a questão, sob o
enfoque constitucional, ou infraconstitucional, todos os custos e despesas
incorridos podem ser objeto de dedução das bases de cálculos do PIS e da
COFINS.
2.30 - Portanto, correto o procedimento adotado pela Impugnante ao se
creditar de todos os bens e serviços que ingressem no seu estabelecimento
tributados pelo PIS e pela COFINS.
2.31 - Demonstram-se no quadro abaixo os valores referentes às notas
fiscais de entrada, cujos créditos não foram considerados na planilha de
apuração da Auditora Fiscal, os quais seguem acompanhados dos
respectivos documentos fiscais, cópias anexas (doc.03):

2.32 - Assim, os valores acima devem ser considerados para fins de
composição da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, cuja
apuração foi remontada e está anexa à presente impugnação (Doc 05).
Apontamento Fiscal > Créditos informados na linha 14 das fichas 06B e 16B
(Outros Créditos a Descontar)
2.33 - Essa linha do DACON deve utilizada para registro de informações de
valores de outros créditos não contemplados nas linhas anteriores.
2.34 - Ocorre que os valores foram lançados indevidamente nessa linha,
entretanto se tratam efetivamente de importações para o ativo imobilizado,
conforme se comprova das Declarações de Importação anexas (doc 04), cujo
crédito foi utilizado com observância à legislação vigente. Veja-se
demonstração dos valores dos créditos no quadro abaixo.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
11

2.35 - O direito ao crédito sobre aquisições de bens do ativo imobilizado
decorre de lei, não podendo ser suprimido em razão de um erro no
preenchimento da declaração, fato que poderia ter sido corrigido de ofício
pela Autoridade Fiscal em observância ao princípio da VERDADE MATERIAL.
Apontamento Fiscal > Outros Créditos informados na linha 02 da ficha 06A -
Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
2.36 - Além das irregularidades acima, o relatório fiscal deixou de apontar o
fato de que parte da diferença entre a base de cálculo elaborado pela
Auditora Fiscal e da Impugnante decorre da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS por esta efetuado.
2.37 - O artigo 2 o da Lei Complementar n° 70/1991, ao tratar da base de
cálculo da COFINS determinou que esta contribuição deveria incidir sobre o
faturamento mensal, assim entendido como a soma da receita bruta de
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, conforme abaixo: [...]
2.39 - Da mesma forma as leis supervenientes nos 9.718/98, 10.637/2002, e
10.833/2003 repetiram as regras constantes das leis complementares nos
07/70 e 70/91 ao definirem que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o
faturamento, entendido como a soma das receitas brutas auferidas pela
pessoa jurídica.
Senão veja-se: [...]
2.40 - Do acima exposto, conclui-se que a base de cálculo das contribuições
para o PIS e para a COFINS é o faturamento.
2.41 - O conceito de faturamento tem origem no Direito Comercial e tem
definição própria, técnica, do qual o Direito Tributário não se pode furtar
por força do art. 110 do CTN. Faturamento para o direito privado, nas
palavras de Carraza, "corresponde, em última análise, ao somatório do
valor das operações negociais realizadas pelo contribuinte. Faturar, pois, é
obter receita bruta proveniente da venda de mercadorias, ou, em alguns
casos, da prestação de serviços".
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
12
2.43 - Em que pesem as lições doutrinárias e a jurisprudência já firmada a
respeito do conceito de faturamento, as legislações tributárias que tratam
dos impostos dos Estados e dos Municípios exigem que os valores dos
impostos -
ICMS e ISS - sejam incluídos no preço, e, em última análise, no faturamento.
É o que determina o artigo 13 da LC 87/1996 (ICMS), conforme abaixo: [...]
2.44 - Em havendo a obrigatoriedade de os contribuintes incluírem no
faturamento os valores do ICMS e do ISS, se verificará uma deformidade do
conceito de faturamento e por conseguinte das bases de cálculos do PIS e da
COFINS, eis que as leis que regem as regras destas contribuições sociais
impedem que se exclua da base de cálculo os valores dos impostos
embutidos no preço, como são os casos do ICMS e do ISS.
2.45 - A impossibilidade de se abater da base de cálculo do PIS e da COFINS
os impostos (ICMS e ISS) configura violação ao art. 195, I, da CF, ao
fundamento de que a base de cálculo dessas contribuições sociais somente
podem incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou
de prestação de serviços, ou seja, sobre a riqueza obtida com a realização
da operação, e não sobre ICMS ou ISS, que constitui ônus fiscal e não
faturamento. [...] 2.47 - Ora, se os impostos ICMS e ISS não correspondem a
uma receita do contribuinte, mas sim um ônus pela obrigação de repasse
dos valores recebidos de seus clientes aos cofres públicos, não pode ser
considerado faturamento. E não correspondendo a faturamento não podem
integrar as bases de cálculos do PIS e da COFINS.
2.48 - Com efeito, nenhum tributo pode ser base de cálculo de outro tributo,
não se podendo admitir a cobrança do chamado "tributo em cascata". A
inclusão de tributos (ICMS e ISS) na base de cálculo de outros tributos (PIS e
COFINS) é bi-tributação, o que é vedado pela legislação pátria.
2.49 - Concluí-se, pois, que não podendo os valores referentes ao ICMS e ISS
ser considerados faturamento ou receita, não podem fazer parte da base de
cálculo da COFINS e do PIS.
2.50 - Portanto, é correto o procedimento adotado pela Impugnante de
exclusão do ICMS da base de cálculo para fins de apuração do PIS e da
COFINS, cujos valores utilizados para dedução da referida base de cálculo
estão demonstrados no quadro abaixo:
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
13

3.0-Do PEDIDO
3.1 - Isto posto, requer digne-se V.Sa. acolher a presente impugnação para o
fim de reconhecer a extinção do crédito objeto do Auto de Infração ora
combatido, haja vista não ter havido ausência de recolhimento de tributo,
consoante os argumentos constantes do item 2.0 da presente peça de
defesa.
3.2 - Não sendo esse o entendimento, requer, seja cancelado o Auto de
Infração em razão do ERRO MATERIAL cometido no lançamento fiscal.
3.3 - Se entender V.Sa. que a prova ofertada não é suficiente para
comprovação do alegado, protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, assim como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem
necessários e pela juntada de documentação fiscal complementar à já
constante nos presentes autos.
É o relatório.
Em análise da impugnação, a 4a Turma da DRJ/POR por meio do acordão 14-88.352
julgou-a parcialmente procedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO.
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO. AJUSTES.
Em face de erro na apuração da Cofins por parte do sujeito passivo, referentes às
notas fiscais relacionadas às mercadorias recebidas e adquiridas em consignação,
suas devoluções e demais transações pertinentes, correto os ajustes para seus
expurgos e recomposição das bases de cálculos dos débitos e dos créditos
relacionados ao regime da não cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. FATURAMENTO/RECEITA BRUTA.
O valor do ICMS, por integrar o faturamento/receita bruta da pessoa jurídica,
compõe a base de cálculo da Cofins.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
14
CREDITAMENTO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para que os valores dos débitos de ICMS, que incidiram
sobre o faturamento/receita bruta da pessoa jurídica e que compuseram a base
de cálculo da Cofins, gerem créditos no regime da não cumulatividade da referida
contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações , tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2009 LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
DRJ/RPO Fls. 2 A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza
a aplicação das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a
Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2009 PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. PRECLUSÃO. DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
A apresentação de provas deve ser feita na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos
previstos pelo no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, e sob pena de se impedir a
aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada como
incontroversa, com a aceitação tácita da interessada.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada a Recorrente apresenta recurso voluntário com os mesmos
fundamentos da impugnação.
É o relatório,

VOTO
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
15
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme acima relatado, cuida-se de auto de infração de PIS e COFINS do período
de janeiro de 2008 a dezembro de 2009 decorrente da fiscalização da apuração realizada pela
Recorrente em que se constatou:
1) exclusão da base de cálculo dos débitos de remessas de mercadorias enviadas
em consignação, ou a devolução simbólica de mercadorias recebidas em
consignação;
2) exclusão da base de cálculo dos débitos de saídas de mercadorias descrita
como demais receitas (que não se enquadrem nos códigos de CFOPs nos 5101-
5102 5118-5122-6101-6102-6107-6108-6118 e 6122);
3) exclusão da base de cálculo dos créditos calculados sobre remessas de
mercadorias recebidas em consignação, ou a devolução simbólica de mercadorias
enviadas em consignação;
4) exclusão da base de cálculo dos créditos calculados sobre os códigos de CFOPs
de nos 1949 e 2949, que tratam de outras entradas ou prestação de serviço não
especificadas;
5) exclusão da base de cálculo dos créditos sobre bens do imobilizado (valor de
aquisição em parcelas 48/24 meses) adquiridos do exterior, referente às DIs de
2006 e 2007 (outros créditos a descontar); 6) correção da base de cálculo de
valores dos créditos sobre bens do imobilizado (valor de aquisição) CFOPs de nos
1551-2551-3551 nos meses de janeiro, fevereiro e junho de 2008;
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta diversas incongruências nas
apurações realizadas pela fiscalização, vejamos:
 Alega que desde impugnação esclareceu que as operações com código 1917
e 2917 não estão contempladas nas planilhas do item 2.12, a qual traz o
valor contábil apenas com os códigos 1101 e 1102. Assim, as diferenças
relativas a esses códigos 1101 e 1102 foram destacados na planilha do item
2.19. Ou seja, esses não estavam dentro daqueles.
 Não houve aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre CFOP 1101 e
2101, mas tão somente sobre valores constantes no livro de registro de
entrada registrados na coluna “base de cálculo”, haja vista que parte desse
valor já foi creditado pelo CFOP 1917 e 2917, conforme doc. 2 da
impugnação. Isso porque no campo base de cálculo já estão deduzidos os
valores das operações com CFOP 1917 e 2917 cujos créditos são tomados
pela empresa e não foram considerados pela fiscalização.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
16
 Da mesma forma a fiscalização não considerou créditos da totalidade das
operações dos CFOPs 1101 e 2101, mas tão somente o valor constante da
base de cálculo que, como dito já está líquido das operações dos CFOPs 1917
e 2917.
 Que a fiscalização deixou de considerar que a Recorrente tributa as
remessas em consignação no momento do envio das mercadorias pelo CFOP
5917, conforme campo demais receitas do DACON e que para o período a
fiscalização deixou de contemplar receitas no valor de R$ 6.248.977,64 (fls.
2462/2463). Por outro lado foi creditado no valor de R$ 6.371.913,82 no
mesmo período pelo CFOP 1917 os quais correspondem as devoluções das
mercadorias remetidas em consignação pelo CFOP 5917 (fls. 2463)
 Erro de sua parte na apuração dos créditos decorrentes do faturamento de
mercadorias recebidas e devolvidas em consignação no período de janeiro a
setembro de 2008 que não foi observado pela fiscalização conforme planilha
5 da impugnação.
 Em relação aso créditos de PIS e COFINS sobre imobilizado importado, a DRJ
reconheceu o direito creditório porém concluiu indevidamente que a
Recorrente teria se apropriado do crédito integral nas aquisições em
períodos anteriores e não em 1/48 avos ou 1/24 avos.
 Direito ao creditamento sobre serviços para o processo produtivo e
manutenção das atividades administrativas (doc. 3 da impugnação) tendo a
fiscalização e a DRJ adotado conceito restritivo de insumos contrariando
jurisprudência do STJ.
 Direito a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Pois bem. A despeito de todos os argumentos e apontamentos realizados pela
Recorrente temos que dentre as irregularidades apontadas pela fiscalização para fins de apuração
do PIS e da COFINS da Recorrente no período, temos que foram desconsiderados créditos
decorrentes de entradas com CFOPs 1948 e 2949, sob fundamento de que nos termos da IN SRF
no 247/2002, IN SRF no 358/2003 e IN SRF no 404/2004 o conceito de insumo se vincularia ao
serviço aplicado oi consumido na fabricação do produto, vejamos (fls. 1125/1133):

Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
17

Em análise da impugnaçãom a DRJ manteve a aplicação conceito restrito de insumo
constantes das IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 404/2004, vejamos (fls. 2424 a 2430):

Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
18

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se
aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Notifique a Recorrente para que demonstre, de forma analítica, todas as
rubricas de insumo relacionadas no Recurso Voluntário ao seu processo
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.139 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720857/2011-71
19
produtivo, indicando, para cada uma delas, a etapa do processo em que são
aplicadas, bem como sua essencialidade ou relevância sobre o conceito de
insumo à luz do REsp 1.221.170/PR (Tema 779 – STJ). Em seguida, a
fiscalização deverá certificar se a demonstração apresentada corresponde,
de fato, ao alegado, à vista da realidade operacional da empresa e dos
parâmetros jurídicos mencionados à luz do entendimento firmado no
parecer COSIT 05/2018.
ii.
Intime a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis analítico do
período de apuração em discussão, de modo a permitir o cotejo entre as
contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas, encargos e insumos que
embasaram os créditos pleiteados.
iii.
intime a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as diligências e retornando os autos a este Conselho, o processo ficará
em condições de prosseguimento do julgamento de mérito, já à luz dos novos elementos fático-
contábeis e da posição de crédito efetivamente apurada.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 2560
DF CARF MF
Original